Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-11.2022.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-11.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 372.931.259-68 (RECORRENTE), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000571-11.2022.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranaíta/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Luiz Carlos Tavares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. CHÁCARA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
TOTAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida na decisão de Id. 90606910;

2. Determinar que a empresa Reclamada prova a ligação da energia elétrica no imóvel da parte autora, localizado na Estrada Primeira Vicinal Leste, lote LC9A, em Paranaíta, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária fixada no valor de R$200,00 (duzentos reais);

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que é proprietário de uma chácara, localizada na Estrada Primeira Vicinal Leste, e que em 30/05/2022 solicitou a concessionária de energia elétrica a ligação de energia elétrica, conforme protocolo 64871776. Informa que na sequência instalou um poste na entrada da propriedade para o abrigo dos equipamentos de medição de energia elétrica, com a finalidade de agilizar o processo de fornecimento de eletricidade; bem como construiu um poço semi-artesiano com a instalação de bomba adequada para a extração de água, objetivando manter seu sistema de irrigação, bem como para proporcionar condições mínimas para o início da construção civil da casa de seu filho.

Aduz que também elaborou o projeto de engenharia da obra, no qual demonstra onde será o local de construção e a respectiva localização do terreno. Contudo, a Ré negou a sua solicitação, sob o fundamento de que era necessário o início da construção da residência, para que possa ser realizado o projeto e a obra de extensão de energia elétrica.

Diante dos fatos acima narrados, ajuizou a presente demanda, onde visa a obrigação de fazer de ligação de energia elétrica em sua propriedade, bem como indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que
“na visita in loco verifica-se a inutilização da propriedade, pois para instalação de energia em propriedade rural demanda de extensão de rede, os custos são elevados e para a Concessionária realizar tal investimento, precisa de uma “segurança” que vai haver efetivamente a utilização da energia elétrica”.

Argumenta também que
“na solicitação de ligação nova em propriedade rural é um tanto quanto embaraçado, visto que, por diversas vezes após a extensão da rede para atender o cliente, o solicitante já abandonou a propriedade. Essas condutas fizeram com que a Empresa, tome medidas de precaução, ante ao investimento pra a efetiva extensão da rede”.

Sustenta que não agiu com falha na prestação de seu serviço e, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No presente caso, restou comprovado que o autor solicitou a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural em 30/05/2022 e recebeu a carta de recusa no dia 28/06/2022.

De acordo com a carta de recursa, a obra de extensão de rede elétrica foi condicionada ao início da construção da residência do autor, conforme abaixo se vê:

Contudo, a exigência de construção de residência para a obra de extensão de rede de energia elétrica mostra-se indevida, posto que inexiste na Resolução da ANEEL no414/2010 qualquer previsão nesse sentido.

Eis o que dispõe o artigo 27-A da Resolução da ANEEL no414/2010:

Art. 27-A.

No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, a instalação do padrão de entrada, ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora, sem ônus ao interessado
, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, a título de subvenção econômica, observadas as seguintes condições:

I - a instalação deve ser realizada de acordo com as normas e padrões da distribuidora;

II - a distribuidora deve informar ao interessado, no ato da solicitação de fornecimento, as condições para que a instalação seja realizada sem ônus;

III - o interessado deve declarar à distribuidora caso não tenha interesse ou já tenha instalado total ou parcialmente os itens de que trata o caput, não fazendo jus à qualquer espécie de ressarcimento para os itens já instalados;

IV - a instalação deve ser realizada de forma conjunta com a execução da obra de atendimento ao interessado ou, não havendo necessidade de execução de obra específica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação, contemplando nesse prazo a vistoria e a ligação da unidade consumidora;

V - este procedimento não se aplica nos casos em que o próprio programa de eletrificação rural proceda com a instalação de que trata o caput; e

VI - o reembolso para a distribuidora dos custos incorridos será realizado conforme resolução específica.

Parágrafo único. O interessado deve pertencer a uma família inscrita no Cadastro único, com data da última atualização cadastral não superior a 2 (dois) anos e renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o que deve ser verificado pela distribuidora por meio de consulta às informações do Cadastro Único.

O constrangimento ao qual a parte reclamante foi submetida se deu em virtude da falha na prestação de serviço por parte da reclamada, ainda mais em se tratando de produto essencial a sobrevivência humana.

Desta forma, a recusa injustificada na ligação do serviço de energia elétrica, a meu ver, configura falha na prestação dos serviços e dá ensejo a reparação dos danos suportados pelo consumidor.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023